Tribunal: STF
Processo: AI 458875
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
A data a ser considerada para aferir-se a
tempestividade do recurso é aquela em que a respectiva peça
processual é recebida pelo protocolo do tribunal e não a da
postagem.